Tribunal: STF
Processo: HC 137520
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Delitos tipificados no art. 288 do Código Penal (quadrilha), art. 1º, inciso I, do Decreto Lei nº 201/67 (emprego irregular de verbas públicas) e art. 90 da Lei nº 8.666/93 (fraude a licitação). Condenação confirmada em segundo grau. Execução provisória da pena determinada. Possibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. A decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que, ao julgar a apelação criminal, determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do agravante para o início do cumprimento provisório de sua pena, não caracteriza reformatio in pejus nem afronta à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do HC nº 126.292/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Teori Zavascki, entendeu que “a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em julgamento de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência” (DJe de 17/5/16).



    2. Esse entendimento, aliás, manteve-se inalterado na Corte, que, em 5/10/16, indeferiu as medidas cautelares formuladas na ADC nº 43 e na ADC nº 44, nas quais se pleiteava, sob a premissa da constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, a suspensão das execuções provisórias de decisões penais que têm por fundamento as mesmas razões de decidir do julgado proferido no HC nº 126.292/SP. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.